Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703423-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UP10 EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: BOOLEANOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UP10 EDUCACIONAL LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da interdito proibitório (processo no 0709732-30.2021.8.07.0010), que tem como ré BOOLEANOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de manutenção de posse declinado na inicial (ID 112322081): “A parte autora alega ter firmado contrato verbal com a ré em 2017, firmando parceria para construção e implantação de estabelecimento educacional. Pelo negócio descrito, as duas partes investiriam no empreendimento. A ré, de seu lado, se comprometeu a transferir valor em dinheiro para aquisição de terreno onde as partes edificariam as instalações para o estabelecimento escolar e o autor custearia a edificação das estruturas necessárias. Por conta dessa sociedade, a parte autora restituiria o valor empregado pelo réu em cinco anos, e durante esse período pagaria juros sobre o valor investido. Adiante, conforme acerto entre as partes, a ré na verdade adquiriu o terreno onde a autora viria a construir as instalações para seu estabelecimento educacional. Mais tarde, conforme negociações entre os representantes da autora e da ré, estipularam que a remuneração da ré seria fração do faturamento da autora, até restituição do valor investido na aquisição do terreno. Segundo o autor, já em 2020, a parte ré desinteressou-se pelo negócio e resolveu desistir da sociedade. Nesse quadro, passaram a negociar a compra e venda do imóvel entre si. Alega que as partes não chegaram a um acordo e a ré decidiu alienar o imóvel em questão, oferecendo-o à venda. Informa a parte autora que recebeu notificação da ré oferecendo o terreno à venda, todavia, informando também que está negociando o imóvel com terceiros. Alega a parte autora que é proprietária das edificações sobre o terreno e tem interesse em adquirir o imóvel mas a atitude da ré vem dificultando as negociações e, entende, a notícia de que está ofertando o imóvel a terceiros configura ameaça de esbulho possessório. Pede a manutenção de posse sobre o imóvel e expedição de ordem para que a ré não turbe a posse da parte autora. Pede ainda que seja expedida ordem judicial impedindo a ré de alienar o imóvel a terceiros, com “bloqueio da matrícula”. A rigor, não há quaisquer dúvidas acerca da propriedade propriamente dita do imóvel, que foi adquirido e registrado como propriedade da ré. Demais disso, o que o autor demonstra é uma sociedade entre as partes. Nesse acordo comercial, a ré comprou imóvel no qual o autor edificou estrutura para exploração de estabelecimento comercial. A rigor, o fato da parte ré demonstrar interesse em alienar o imóvel, a meu ver, é mero exercício de direito da ré e não configura qualquer ameaça de esbulho da posse do imóvel pela parte autora. De outro lado, o fato do autor ter interesse em adquirir o imóvel não autoriza que se bloqueie a matrícula do imóvel nem que se impeça de qualquer forma que a ré ofereça e mesmo venda o imóvel a terceiros. Ao contrário, a ré ofereceu o imóvel à venda, expressamente dando ao autor a oportunidade de adquiri-lo, conforme se vê na notificação enviada ao autor. Compete ao autor debater se tem interesse ou não em adquirir o imóvel. Eventual interesse do autor em adquirir o imóvel deve ser exercido dentro do quadro de negócio de compra e venda do imóvel. Mas isso não permite ao autor simplesmente impedir que o proprietário do imóvel o venda a terceiros, se não tiver disponibilidade para pagar preço que seja consensual entre as partes. Por outro lado, eventual direito de retenção da posse por conta de benfeitorias edificadas no imóvel, este, tem que ser exercido mediante observação dos requisitos específicos, e se eventualmente for o caso. Na descrição do desentendimento entre as partes não há menção de nenhum ato que configure esbulho ou turbação da posse do imóvel. Isto posto, indefiro o pedido de manutenção de posse declinado na inicial. 1. Designe-se data para realização de audiência de conciliação prévia, nos termos do art. 334, do CPC. 1.1. Advirtam-se as partes que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, §8o do CPC). 1.2. Intime-se a parte autora por publicação no DJe, na pessoa de seu procurador constituído nos autos. 1.3. Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. 2. CITE(M)-SE. 2.1. No mesmo ato, INTIME-SE a parte requerida para esclarecer, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação, ocasião que o prazo para contestar em 15 dias úteis começará a fluir do protocolo do pedido de cancelamento da audiência apresentado pelo réu (art. 335, II do CPC). 2.2. Caso as partes mantenham o interesse na realização da audiência (art. 334, do CPC), o prazo para contestar em 15 (quinze) dias úteis a contar da data da audiência de conciliação quando não houver a composição (art. 335, CPC). 2.3. Se o réu não contestar a ação será decretada sua revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e bem como serão considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. 2.4. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor. Na contestação deverá apresentar o cotejo analítico dos julgados mencionados, bem como demonstrar como eles eventualmente se aplicam ao caso em litígio, sob pena de não serem considerados no julgamento do feito. 3. Conforme alterações promovidas pela lei 14.195/2021, em vigor a partir de 26/08/2021, a citação será preferencialmente eletrônica (art. 246 do CPC), ressalvadas exceções do art. 247 do CPC, sendo que: 3.1. as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações (§1o do art. 246 do CPC); 3.2. caso não seja designada audiência, o prazo para contestar inicia-se no quinto dia útil seguinte à confirmação do recebimento da citação, nos termos do art. 231, inciso IX, do CPC; 3.3. a ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará em citação pelos outros meios previstos nos incisos do §1o-A do art. 246 do CPC; 3.4. na primeira oportunidade que falar nos autos, o réu, citado nas formas previstas nos incisos do §1o-A do art. 246 do CPC, deverá justificar a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente, sob pena de aplicação de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça (§§ 1o-B e 1o-C do art. 246 do CPC); 3.5. é dever das partes e de seus procuradores informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário, a teor do inciso VII do art. 77 do CPC. 4. A parte autora / a parte ré deverá(ão) manifestar-se quanto à adesão ao Juízo 100% digital, nos termos da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. 5. Com fundamento nos princípios da colaboração e da celeridade e efetividade da prestação da tutela jurisdicional, caso infrutífera a tentativa de citação no endereço da inicial (exceto por motivo “3x ausente”, "endereço insuficiente" ou resultado semelhante - quando a diligência deverá antes ser feita por oficial de justiça), proceda-se à pesquisa na base de dados do BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e/ou SIEL, a fim de obter o endereço da parte ré, inclusive, em se tratando a parte ré de pessoa jurídica, no nome de seus sócios-gerentes. 5.1. Esclareço à parte autora que a consulta aos referidos sistemas conveniados implica no esgotamento dos meios ao alcance deste Juízo para localização do atual paradeiro da parte ré. 5.2. Vindo as respostas, antes de designar nova data para realização de audiência, dê-se vista à parte autora, para que promova a citação no prazo de 10 (dez) dias (artigo 240, §2o, do CPC). 6. Havendo requerimento de expedição de carta precatória para citação, desde já o defiro. Neste caso, expeça-se e após intime-se a parte autora, para recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, caso não seja beneficiária da justiça gratuita, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). 7. Fica a parte autora advertida, desde já, de que: 7.1. Restando infrutíferas as diligências, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, atentando-se necessariamente ao disposto no art. 256, II e §3o, bem como no art. 257, I e 258, todos do CPC, sob pena de indeferimento e extinção do feito por falta de pressuposto processual. 7.2. Não há cabimento para suspensão do feito antes da citação, bem como de que sua inércia poderá ensejar a extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. 8. Realizada a citação, e não tendo sido cancelada a audiência de conciliação, na semana anterior à audiência, remetam-se os autos ao CEJUSC, com as nossas homenagens. 9. Apresentada a contestação, sendo instruída com documentos ou contendo questões preliminares (art. 337, do CPC), intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 10. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. I.” Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados com a seguinte fundamentação (ID 112775599): “A autora opôs embargos de declaração no ID 112754788 em face da decisão de ID 112322081, no prazo legal do artigo 1.023 do CPC, em suma requerendo a modificação da decisão alegando omissão porque a decisão não apreciou todas as alegações da partes autora, notadamente na parte em que alega que a aquisição do imóvel pela parte ré era sua parte na obrigação assumida para constituição da sociedade entre as partes e, por isso, pretender vender o imóvel se caracteriza esbulho possessório. Essa argumentação foi tratada na decisão interlocutória que abordou as alegações da autora. O que ocorre é que a decisão em questão entendeu não existir no caso em tela qualquer ameaça de esbulho ilegal conforme alegado na inicial. O que a autora narrou foi que em acerto com a ré, decidiram empreender a construção e instalação de uma faculdade e, nesse acordo, a ré compraria imóvel no qual seria edificada construção para abrigar a faculdade a ser instalada e explorada pelo autor, que pagaria à ré uma fração do seu faturamento como remuneração pelo uso do imóvel. Passados alguns anos a ré resolveu vender esse imóvel e o ofereceu expressamente para a autora mediante notificação escrita. Isso foi analisado na decisão embargada e, depois, foi negada a medida liminar pleiteada. Analisando as alegações da embargante, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos requisitos para dar provimento aos presentes embargos, especialmente a contradição alegadas, pois, formalmente, não há qualquer decisão conflitante nos autos e de igual forma, falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Ademais, o manejo de embargos declaratórios é para apuração de eventual contradição apenas dentro da própria decisão, oriunda esta da incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Portanto, não há qualquer vício a ensejar o reexame da decisão por meio de embargos de declaração. O que de fato pretende é rediscutir a questão o que é vedado nesta via. Cito julgado que se aplica ao caso: "PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE. EFEITOS MODIFICATIVOS. INVIABILIDADE. 1. Impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios quando ausente qualquer dos vícios autorizadores do recurso. 2. Inexiste previsão, no art. 535 do Código de Processo Civil, para a rediscussão do litígio por meio de embargos declaratórios. A excepcional atribuição de efeitos modificativos ocorre, tão-somente, quando, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do decisum surja como conseqüência necessária. 3. Embargos declaratórios rejeitados. (20070020144762AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 23/04/2008, DJ 28/04/2008 p. 69)" Desse modo, conheço dos presentes embargos para rejeitá-los. I.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que, em meados de fevereiro de 2017, por meio de seus sócios, firmou acordo verbal com a agravada para a construção e implantação de uma faculdade no Distrito Federal. Alega que Enaildo Viana, ora sócio administrador da Agravante (UP10) e Jonas Roza, naquela época, sócio da Agravada (BOOLEANOS), por já possuírem, de longas datas, relação de amizade, decidiram iniciar o empreendimento educacional, sendo que, Jonas Roza, por meio da Agravada, investiria o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), fato este acertado, pessoalmente, pelas partes no dia 16/02/2017 e confirmado por e-mail. Aduz que com a total anuência dos termos pelas partes, a Agravada, no dia 23/03/2017, visto a sua obrigação de adquirir o terreno já escolhido pela Agravante à construção da faculdade, celebrou contrato de compra e venda com Wladimir Alves Castilho, referente ao imóvel situado na CL 417, Lote E, Região Administrativa de Santa Maria, Distrito Federal, de matrícula 9823, registrado no Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Gama/DF, pelo valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Assevera que o imóvel só foi adquirido pela Agravada, como parte do seu investimento no empreendimento educacional, ou seja, exclusivamente, para construir a faculdade e como forma de participação daquela, no empreendimento educacional, conforme minuta de cessão de direitos de ID 112130891, p. 3. Sustenta que após a aquisição do imóvel, a fim de iniciar as obras à construção da faculdade, pelo acerto entre as partes, Wladimir Alves Castilho outorgou procuração com plenos poderes para Enaildo Viana, lhe concedendo a posse do imóvel, eis que o imóvel somente seria transferido à propriedade da Agravante (UP10), após a quitação total do contrato de compra e venda, contudo, sem impedir que o empreendimento fosse construído e, na sequência, as atividades fossem iniciadas. Acrescenta que, no decorrer dos dias, as partes entenderam pela necessidade de confeccionar um contrato escrito para expressar as condições do acerto, tanto é que, no dia 22 e 24/03/2018, entre troca de e-mail de Enaildo Viana e Jonas Roza, estes esclareceram alguns ajustes para a confecção do contrato, referente a parceria destes no empreendimento educacional. Narra que Jonas Roza, por razões particulares, decidiu sair do negócio e, no dia 31/05/2020, após inúmeras reuniões entre as partes, foi confeccionada, pela advogada da Agravada, uma minuta para ajuste do acerto entre as partes. Pondera que após novos ajustes, as partes pactuaram, por fim, uma negociação que foi firmada em 07/10/2021, a qual a Agravante para compensação do valor de aquisição do terreno em questão, bem como da participação da Agravada no investimento da faculdade (correção monetária, reembolsos, juros de mora, etc), ajustou-se que a Agravante realizaria o pagamento de R$ 5.906.000,00 (cinco milhões e novecentos e seis mil reais), em favor da Agravada e, em contrapartida, esta, além da conceder quitação por todos os valores e direitos relacionados ao negócio, efetivaria o registro da propriedade do referido imóvel em nome da Agravante, tendo a esta já realizado o pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) deste novo acerto. Esclarece que recentemente, em dezembro de 2021, a Agravante recebeu notificação extrajudicial encaminhada pela Agravada, informando que está negociando a venda do imóvel com terceiro no valor de R$ 8.500.000,00, colocando em risco a posse e propriedade do imóvel que a Agravante exerce as suas atividades e que foi adquirido, exclusivamente, para esta finalidade. Questiona que é evidente a má-fé da Agravada que, além de saber a finalidade da aquisição do terreno e ter ajustado com a Agravante a compensação financeira à resolução do embrolho, apresenta quantia totalmente superior ao que, de fato, vale o terreno, inclusive, tentando enriquecer-se ilicitamente com a venda deste, acrescido com as benfeitorias edificadas pela Agravante, a um terceiro interessado. Avalia que a agravada tem total conhecimento de que a construção da faculdade e a estrutura do prédio foi feita pela agravante, com o seu próprio investimento de mais de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), para construção e instalação do empreendimento educacional, o qual a agravada investiu, apenas R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Justifica que os requisitos do art. 561, do CPC, estão preenchidos, uma vez que a Agravante possui vasta documentação sobre a sua ocupação pacífica e sobre a turbação, bem como a data desta, exerce atividade essencial à sociedade, ainda na posse do terreno, bem como a ameaça de prejuízo à posse da Agravante, com recebimento de notificação extrajudicial. Assim, a agravante requer seja concedida a liminar inaudita altera pars de manutenção de posse, com consequente expedição de mandado proibitório, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) e, subsidiariamente, antecipação de tutela para que a agravada se abstenha de turbar a agravante na posse do imóvel, sob pena de multa diária, bem como o bloqueio da matrícula do imóvel e, no mérito, requer a reforma da decisão nos termos do pedido liminar (ID 32458121). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 32458126). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 561 do CPC prevê que a ação de interdito proibitório, especificamente, é uma tutela possessória preventiva, destinada a inibir atos de agressão à posse. Nela, deve o autor comprovar sua posse e o justo receio de ser molestado. Conforme ensina Luiz Guilherme Marinoni, por justo receio entende-se que, “além de ter de demonstrar que é possuidor, o autor tem de evidenciar que a sua posse está sendo ameaçada de turbação ou de esbulho. O seu temor não pode ser meramente subjetivo, mas deve ser caracterizado a partir de dados objetivos. O demandante tem o ônus de apontar o contexto fático e elementos que autorizam o seu temor”. (in Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista do Tribunais, p. 873). No caso dos autos, a agravante afirma que celebrou contrato verbal com a ré em 2017 de parceria para construção e implantação de estabelecimento educacional em que ambas as partes investiram. A agravada/ré se comprometeu a transferir valor em dinheiro para aquisição de terreno e a agravante/autora custearia a edificação das estruturas do estabelecimento escolar. Por conta dessa sociedade, a parte autora restituiria o valor empregado pela ré em cinco anos e durante esse período pagaria juros sobre o valor investido. Dessa forma, a ré adquiriu o terreno onde a autora construiu as instalações para seu estabelecimento educacional e, mais tarde, conforme negociações, autora e ré estipularam que a remuneração da ré seria fração do faturamento da autora, até restituição do valor investido na aquisição do terreno. Em 2020 a parte ré desistiu da sociedade e passou a negociar a compra e venda do imóvel com o autor. Como não chegam a um acordo, a ré decidiu alienar o imóvel a terceiros e, por isso, enviou uma notificação da ré em dezembro de 2021. Por essa razão, a agravante pede a manutenção de posse do imóvel, com a expedição de ordem para que a agravada não turbe a posse da parte autora, bem como seja expedida ordem judicial impedindo a ré de alienar o imóvel a terceiros. Conforme exposto na decisão agravada, não há quaisquer dúvidas acerca da propriedade do imóvel, que foi adquirido e registrado como propriedade da agravada/ré (ID 112132207). O que se observa dos autos é que a agravante pretende impedir que a agravada de vender o imóvel a terceiros diante do contrato de parceria realizado anteriormente para a edificação de um empreendimento. Dessa forma, o que a agravante almeja é defender seu investimento nas benfeitorias realizadas no imóvel registrado em nome do agravado por meio da aquisição da propriedade e não a defesa da posse do imóvel. Como bem fundamentado na decisão agravada “(...) o fato do autor ter interesse em adquirir o imóvel não autoriza que se bloqueie a matrícula do imóvel nem que se impeça de qualquer forma que a ré ofereça e mesmo venda o imóvel a terceiros.” A discussão sobre a venda da propriedade para terceiros não envolve nenhum ato que configure esbulho ou turbação da posse do imóvel, por isso, não cabe pedido de interdito proibitório. Ademais, a prova do contrato verbal de parceria celebrado entre as partes, seu suposto inadimplemento e o desfazimento do negócio exigem ampla produção probatória, o que é inviável em sede de Agravo de Instrumento, mormente quando os contratos de IDs 112130891, 112132198 e 112132208 são meras minutas ou rascunhos sem assinatura alguma. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator